Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDOR E FABRICANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA. FATO DEMONSTRADO, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 12 DO CDC. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre paciente e laboratório que fabricou próteses mamárias se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, de modo que se sujeita às regras da responsabilidade objetiva, conforme artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso restou demonstrado por farta documentação produzidas nos autos, incluindo exames, relatórios e laudos médicos, que houve ruptura da prótese mamária, implantada pela apelante em 2015, com garantia de 10 anos pelo fabricante.

3. No caso, restou configurado o vício do produto, sobretudo porque não logrou a parte ré, nos termos do art. 12, § 3o inc. III do CDC, demonstrar que ocorreu culpa exclusiva do consumidor no caso após o implante, não servindo para ilidir a responsabilidade a mera advertência de que a prótese poderia romper.

4. Cabível, assim, o dever de indenizar os danos materiais experimentados pela consumidora, que teve de realizar nova cirurgia para implante de novas próteses, nos termos da inicial, assim como deve indenizar danos morais, porque os fatos experimentados ultrapassam a esfera de meros aborrecimentos.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.